Tribunal: STF
Processo: AI 632596
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
   ART. 453, CAPUT E § 1º, DA CLT. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE
   ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA.
   INAPLICABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   Tratando-se de interpretação diversa dada pelo Tribunal Superior
   do Trabalho a norma declarada inconstitucional pelo STF, incumbe
   à Corte de origem dar prosseguimento ao feito como entender de
   direito.
II - Compete ao Tribunal a quo apreciar a questão
   referente às verbas rescisórias e à multa de 40% sobre o FGTS,
   nos moldes em que determinado na decisão ora agravada.
III -
   Agravo regimental improvido.